Tribunal: TJDFT
Processo: 0709036-23.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. OPORTUNIDADE DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO PROCESSUAL. SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O pedido de antecipação de tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao tribunal, no período entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou diretamente ao relator, se a apelação já tiver sido distribuída. 1.1. A formulação de pedido para concessão da antecipação dos efeitos da tutela no bojo da própria petição de recurso impede a análise do pleito e evidencia a inadequação da via eleita. Recurso parcialmente conhecido
2. Afastam-se as preliminares arguidas, quais sejam, presença de decisão surpresa (art. 10, CPC) e afronta ao princípio da primazia do julgamento de mérito, porquanto os fundamentos utilizados pela parte se confundem com o próprio mérito da ação.
3. Tratando-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial considerando que a autora não cumpriu a determinação de emenda à inicial, mantendo-se este inerte, deve o feito ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.
4. Ao deixar de atender à determinação judicial de emenda à inicial, a autora desobedeceu a regra posta no art. 321 do CPC, com o que incorreu em omissão estabelecida pelo ordenamento jurídico processual civil como pressuposto de incidência da norma penalizadora expressa no parágrafo único do referido artigo, a qual autoriza o indeferimento da petição inicial pelo juiz. Precedentes.
5. A previsão de intimação pessoal da parte, disposta no o§ 1o do art. 485 do CPC, somente é aplicável quando a extinção se opera com fundamentos nos incisos II e III do referido artigo. Desse modo, ao contrário do que alega a apelante, prescinde de intimação pessoal a hipótese de extinção do processo nos moldes do inciso I do art. 485 do CPC.
6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e desprovido.